Tribunal: TJMT
Processo: 1030525-70.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030525-70.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEONARDO MELO MASSOLA - CPF: 062.312.981-75 (EMBARGADO), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DO LIMITE DE IDADE PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. PREVALÊNCIA SOBRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo sentença que determinou a manutenção do benefício de pensão por morte até os 21 anos, em favor do filho universitário da servidora falecida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir o limite etário para a percepção de pensão por morte, considerando a prevalência da legislação federal (Lei nº 8.213/1991) sobre a legislação estadual (LC Estadual nº 04/90), especialmente em casos de estudantes universitários dependentes.

III. Razões de decidir

3. A Lei Federal nº 9.717/1998 veda a concessão de benefícios diferentes dos previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), prevalecendo sobre a legislação estadual em sentido contrário.

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o limite de 21 anos para a pensão por morte, estabelecido pela Lei nº 8.213/1991, deve ser observado também nos regimes próprios de previdência dos servidores públicos.

5. A decisão de manter o benefício até os 21 anos assegura o direito fundamental à educação e à dignidade da pessoa humana, conforme disposto nos artigos 205 e 227 da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Prevalece a aplicação do limite de 21 anos para a pensão por morte estabelecido na Lei Federal nº 8.213/1991 sobre a legislação estadual, quando se trata de dependente estudante universitário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 227; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; Lei nº 8.213/1991, arts. 16, I, e 77, § 2º, II; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/09/2019; TJ-MT, N.U 1029949-53.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24/01/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por este Relator, nos autos do Recurso de Apelação Cível por ela proposto, pela qual neguei provimento ao Apelo para manter a sentença, da lavra do Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Pensão por Morte, julgou procedente, em parte, para determinar ao Requerido que proceda à manutenção do benefício de Pensão por Morte à Requerente até o limite de 21 (vinte e um) anos.

O Agravante argumentou, em síntese, que a decisão impugnada violou o artigo 18, 25, § 1º, 24, XII e 40, da CRFB, porque aplicou a legislação previdenciária federal em detrimento da legislação previdenciária estadual, por isso, atentou contra a autonomia do regime próprio de previdência assegurada no art. 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Aduiu, também, que nos termos dos artigos 18 e 25, § 1º, da Constituição, os Estados membros possuem competência para legislarem sobre o regime próprio dos seus servidores, cuja competência decorre da autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federados de modo que é permitido, ao Estado de Mato Grosso, no âmbito de sua competência concorrente, complementar a legislação federal, para o fim de estabelecer, como termo final, a maioridade do filho do instituidor do benefício, que se dá aos 18 anos, de acordo com o art. 5º, do atual Código Civil, como fez no art. 245, “a”, da LC Estadual n.º 04/90, com a redação dada pela LC Estadual n.º 197/2004 e, ao entender, diversamente, o Poder Judiciário está atuando como legislador positivo, em substituição ao Poder Legislativo, violando, assim, o art. 2º, da CRFB.

Asseverou que não há falar em ilegalidade no ato administrativo, que suspendeu o pagamento da pensão percebida pelo apelado, quando atingiu a maioridade, que se dá aos 18 (dezoito) anos, nos termos do art. 5º, do Código Civil, uma vez que, apenas, seguiu o disposto na legislação estadual, qual seja, o artigo 245, II, a, da Lei Complementar Estadual n.º 04/90.

Defendeu, por fim, que a condenação em honorários de sucumbência seja estabelecida por equidade, nos moldes do

no artigo 85, § 4º, inciso II, do novo Código de Processo Civil, dado que a sentença não é líquida.

O Agravado não apresentou suas contrarrazões, consoante certidão de decurso de prazo. (id. 216633674).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como destacado no relatório, o Estado de Mato Grosso ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, nos autos do Recurso de Apelação Cível, pela qual neguei provimento ao Apelo para manter a sentença
que deferiu, em parte, os pedidos formulados na inicial, para determinar ao Requerido que proceda à manutenção do benefício de Pensão por Morte à Requerente até o limite de 21 (vinte e um) anos.

O cerne da controvérsia recursal, portanto, cinge-se em conferir o limite etário para o recebimento de pensão por morte.

No caso em apreço, a parte Apelada,
Leonardo Melo Massola,
manejou a sobredita ação objetivando o recebimento da pensão por morte, relativa à servidora Cleodir Cândida de Melo, sua mãe, porque, apesar de a Recorrente ser maior de idade, é estudante universitária, logo, dependia economicamente da sua genitora.

Ao apreciar o pedido formulado no feito de origem, o Juízo
de primeiro grau, julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Assim, tenho que, ao observar o disposto na Lei nº 9.717/98, que regulamenta a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, portanto, regra geral a ser observada, as entidades de previdência (federal, estadual e municipal) não poderão conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social.

Com efeito, apesar de a Lei Complementar nº 04/1990 fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei nº 9.717/98 acima mencionada, perfilho do entendimento de que deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213/1991, qual seja o de 21 (vinte e um) anos.

Portanto, deve ser afastada a aplicação da lei local quanto ao limite temporal do benefício de pensão por morte para adequá-la a Lei Federal n 8.213/91, a qual prevê a concessão do benefício até os 21 (vinte e um) anos.

Daí porque se impõe a procedência em parte dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS
vindicados na inicial, para determinar ao Requerido que proceda à manutenção do benefício de Pensão por Morte à Requerente até o limite de 21 (vinte e um) anos, em consonância ao entendimento do STJ (STJ, Quinta Turma, RMS 29.986/MA, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 3/11/2014), bem como os valores retroativos desde a cessação indevida, que serão apurados em liquidação de sentença, atualizados conforme os Temas 810 do STF, 905 do STJ e EC 113/2021 e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, o Recorrente, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular n. 568 do STJ, prevendo que

o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
.

De fato, malgrado a legislação estadual restrinja o pagamento da pensão por morte até que o dependente atinja a maioridade civil (18 anos), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar, no seu artigo 5
o
, a concessão de benefícios, distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/1991), deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 8.213/1991 preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado, cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, conforme estabelecem os artigos 16, I, e 77, § 2
o
, II,
in litteris
:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Assim, depreende-se que as sobreditas normas federais prevalecem sobre a regra que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei Federal n. 8.213/1991.

A propósito, veja-se a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO
–

PENSÃO POR MORTE

–

ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

–

PREVISÃO DE LEI ESTADUAL

–

MAIORIDADE CIVIL

–

LEI 8.213/1991

–

21 ANOS

–

PREVALÊNCIA
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2.
Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991
,
afastando-se as disposições
da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia,
que estabelece como limite a maioridade civil
.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019). (Destaquei).

No mesmo sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte Estadual,
in verbis
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE – FILHA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – CONCRETUDE AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO DESPROVIDO.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5
o
) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2
o
, II). Precedentes do STJ e do TJMT.

Demais disso, a aplicabilidade das referidas normas federais emprestam maior concretude ao direito fundamental à educação e ao princípio da dignidade da pessoa humana. (N.U 1029949-53.2017.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE -

ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a”

e do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC nº 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil. (N.U 1000296-92.2019.8.11.0022, Rel. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

Demais disso, em razão de a parte apelante, à época do requerimento do pagamento da pensão, ser estudante universitária, não há desconsiderar o que estabelece o art. 205 da Carta Magna, ao dispor que a educação é direito de todos e obrigação do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, porque visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, notadamente o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Do mesmo modo, assinala o art. 227 da CRFB/1988 ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ademais, é inquestionável consistir a Educação em direito social e fundamental e, na forma do artigo 5
o
, § 1
o
, da Constituição Federal, com aplicabilidade imediata, estando vinculado, inclusive, a outro princípio fundamental e corolário constitucional – a dignidade da pessoa humana.

A educação ética é um dos pilares fundamentais para a formação global dos homens, essencial para a solução dos conflitos do século atual. Com efeito, o conceito de educação a ser utilizado é aquele que seja mais completo, em relação ao desenvolvimento de todas as potencialidades do homem. Desse modo, a educação deve possibilitar ao homem desenvolver suas habilidades e competências nas mais diversas áreas do conhecimento, logo, é indiscutível a importância da garantia à educação a todos os indivíduos.

O regramento processual civil, por sua vez, no artigo 8
o
, estabelece a necessidade de o julgador aplicar as normas para assegurar os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Nessa trilha, o pagamento da pensão, até que o dependente complete 21 (vinte e um) anos de idade, baseia-se, especialmente, na dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à educação, na medida que ficou comprovado que o Apelado, quando do requerimento administrativo, era estudante universitário (id. 178611347), de sorte que encontra seu alicerce no ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional.

Com relação aos honorários, em relação a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3
o
, do artigo 85, do CPC.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, igualmente, tem decisões nesse sentido. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3º, INCISO II, DO CPC – RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – DIREITO DO FILHO (A) À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE – PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL N.º 8.213/91 – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3º, inciso II, do CPC. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o limite de 21 (vinte e um) anos para a pensão por morte ao filho de servidor público falecido, nos termos dos artigos 16, inciso I, e 77, § 2º, inciso II, da Lei Federal n.º 8.213/91, deve prevalecer sobre a disposição em Lei Complementar Estadual que estabelece a limitação da maioridade civil. (TJ-MT - APL: 10053670420208110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – VERBA HONORÁRIA CORRESPONDE AO VALOR DA DÍVIDA COBRADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de preexecutividade e o entendimento do STJ, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. (N.U 0000834-17.2000.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023).

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — PENSÃO POR MORTE — DIREITO DO FILHO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM (21) ANOS DE IDADE — ARTIGOS 16, I E 77, § 2º, II, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE. Possível é o deferimento de liminar para restabelecimento de pensão por morte em favor do filho até completar vinte e um (21) anos de idade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. Recurso não provido. (TJ-MT - AGR: 10212095920228110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023)

Assim, n
a espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, consoante citado alhures.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho inalterado o ato atacado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024